Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701611-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: MIRIAM TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MOVEL S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0700192-73.2017.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Discorre sobre o cabimento do presente recurso, sua recuperação judicial e a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão de possível lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, devido a incompetência do JEC para prosseguimento na fase executória; a reforma da decisão devido a competência exclusiva do juízo universal para prática de eventuais atos de constrição; o reconhecimento quanto à natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de credito pelo juízo a quo para tal fim; e, a não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença e o desbloqueio da importância outrora bloqueada e sua transferência para a conta da Agravante. É o relatório. Na presente hipótese, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, que dependem conjuntamente da lesão grave e de difícil reparação, além da fumaça do bom direito. A presente ação se encontra em fase de cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, declarou a inexistência da relação jurídica impugnada e conseguintemente a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele inerente, além de ter ordenado a exclusão do nome da parte autora aos cadastros restritivos. Pelo que se vê, o valor exequendo é de pequena monta. Os atos executórios não irão impactar de forma substancial o plano de recuperação judicial. Além disso, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, prevê que em caso de deferimento do processamento de recuperação judicial todas as ações de execução em face do devedor devem ser suspensas pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial (§ 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005). No presente caso, a recuperação judicial do agravante foi deferida e assim iniciado o prazo para suspensão das ações de execução em face do devedor (art. 52 da lei 11.101/2005). Após, em 08 de janeiro de 2018, foi homologado o plano de recuperação judicial (art. 58 da lei 11.101/2005) pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital – TJRJ. A sentença dos autos originários transitou em julgado em 16/08/2017 e só foi dado início ao cumprimento de sentença em 22/09/2021. Ultrapassado, portanto, o prazo de suspensão de 180 dias acima mencionado, que teve início com o deferimento da recuperação judicial. Ademais, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência, tampouco em concessão de efeito suspensivo ao presente recurso analisado. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos autorizadores desta medida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021 18:23:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator